Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE DA DEMANDA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito por afronta a coisa julgada, diante do julgamento de mérito já definido pela improcedência do pedido inicial de declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, lançada no processo no 0746426-43.2022.8.07.0016, que tramitou no 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 50317175). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro ao recorrente, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID. 50317182) pela manutenção da sentença.
3. Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo, proposta por JOSÉ NETO SOBRINHO em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITIO FEDERAL - DER. Alega o recorrente, em suas razões, que não se trata de litispendência, uma vez que após o julgamento do processo citado, com a verificação do descumprimento do artigo 282, da Lei no 14.071/2021, pelo não envio da notificação de penalidade dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, é que foi ajuizada a presente. Argui que se trata de decisão surpresa, não tendo sido dada oportunidade para influenciar na decisão, com violação ao art. 10 do CPC. Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, e, subsidiariamente, a reforma para afastar a litigância de má-fé.
4. Não prospera o argumento do recorrente de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 – CPC), uma vez que litispendência é matéria de ordem pública e deve ser analisada de ofício pelo magistrado.
5. Observa-se da sentença proferida, ID. 50317172, que a petição inicial da presente demanda é petição padrão do escritório de advocacia que representa o recorrente, cujos argumentos gravitam sempre em torno da ausência de notificação do auto infracional para defesa prévia, matéria que foi objeto de análise no processo no 0746426-43.2022.8.07.0016, que tramitou no 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, referente ao mesmo ato infracional objeto da presente demanda, estando configurada a litispendência, não merecendo reparo a sentença.
6. Para analisar a ocorrência de litigância de má-fé, verifica-se que a sentença afirma que “o referido escritório de advocacia, fato que se repete nos 4 Juizados de Fazenda Pública, mesmo porque há um ajuizamento perene, contínuo, de ações acerca do mesmo assunto - pessoas que foram paradas em abordagens de trânsito, por agentes públicos, e se recusaram a se submeter ao teste do bafômetro - protocola, diariamente, ou próximo disso, nos 4 juízos antes referenciados, vários feitos em massa, volume, sem análise criteriosa, como visto, acerca de questão básica, elementar, qual seja, se contemplam, ou não, ação já julgada. Caso não detectada, poderia ensejar, inclusive, caso distribuída a outro juízo, decisões conflitantes acerca de questão já decidida no tema de mérito, o que, a toda evidência, não pode ser chancelado. Processo, como instrumento da função jurisdicional, deve ser tratado de forma séria, altiva. A repropositura de ação JÁ JULGADA, e com provimento de mérito já definido, acerca do mesmo tema, tal qual a hipótese em comento, configura, em essência, má-fé, com as consequências processuais daí advindas. O caso em comento traduz exemplo notório de tal conduta, nitidamente reprovável e divorciada da ética processual, sob o viés jurídico”, ID. 50317172. A conduta do escritório de advocacia constatada pelo juízo é reiterada, portanto configurada a litigância de má-fé.
7. Nesse sentido, analisando a conduta do mesmo escritório de advocacia que atua nos presentes autos, o Acórdão 1742913, Relatora Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha julgado em 14/08/2023, publicado no Dje de 28/08/2023, da Primeira Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARTES. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, reconhecendo a coisa julgada, extinguiu o feito sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC, bem como a condenou por litigância de má-fé. 2. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC). Não existindo nos autos elementos a infirmar a alegação de hipossuficiência, defere-se a gratuidade de justiça à parte interessada. 3. Não configura decisão surpresa a sentença que, antes de extinguir o feito por coisa julgada, colhe a manifestação da parte autora. Dessa forma, observado o disposto no art. 10 do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença. 4. Constatado que a presente ação de anulação de auto de infração já foi anteriormente decidida em outra ação judicial, transitada em julgado, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, correta a extinção do feito sem julgamento do mérito por coisa julgada. 5. Reputa-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), razão pela qual mantém-se a condenação por litigância de má-fé já aplicada na sentença. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.”
8. Sendo assim, da análise de tudo que consta dos autos, verifica-se que o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa.